Tribunal: TJMT
Processo: 1002605-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002605-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEX JUNIOR NOGUEIRA DO AMARAL - CPF: 800.112.809-13 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM TENTATIVA PRÉVIA DE NOTIFICAÇÃO POSTAL. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal lastreada em CDA constituída em procedimento administrativo ambiental. O agravante alega nulidade do processo administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa, argumentando que a notificação foi realizada por edital, sem a prévia tentativa de citação postal, embora o endereço fosse conhecido, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação por edital, sem tentativa prévia de notificação postal, é válida em processo administrativo ambiental; e (ii) verificar se a ausência de tal tentativa caracteriza cerceamento de defesa, acarretando a nulidade do processo administrativo e da CDA correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação aplicável (Lei Estadual no 7692/2002 e Lei no 9.784/99) estabelece que a notificação por edital é medida excepcional, cabível apenas após esgotadas as tentativas de notificação pessoal ou postal. A ausência de tentativa de notificação postal configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4.

A ausência de diligências para localização do agravante, cujo endereço era conhecido, fere os requisitos de notificação válida e impede o exercício pleno da defesa no âmbito administrativo.

5.

A nulidade da notificação inicial compromete a validade do processo administrativo, tornando inexigível a Certidão de Dívida Ativa emitida com base no Auto de Infração Ambiental.

6.

Condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A notificação por edital sem a tentativa prévia de notificação postal, em processo administrativo ambiental, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. É nulo o processo administrativo e a CDA emitida com base em Auto de Infração Ambiental quando não observadas as formalidades legais de notificação.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/99, art. 26; Lei Estadual no 7692/2002, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT nos RAC’s mencionados na decisão

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alex Junior Nogueira do Amaral contra a decisão do juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante. A exceção tinha por objetivo anular a Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2023415994, originada do Auto de Infração Ambiental no 210434173, no valor de R$ 253.070,99.

O agravante alega a nulidade do processo administrativo que deu origem à execução fiscal, argumentando que não foi devidamente notificado para apresentar defesa. Afirma que a citação por edital ocorreu sem a tentativa prévia de notificação postal, apesar de seu endereço ser conhecido. Sustenta que tal ato viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Requer, a concessão da justiça gratuita, em virtude de sua hipossuficiência financeira e a reforma da decisão.

O relator antecessor determinou a intimação do agravante para comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita (id. 201626660). Intimado, o agravante juntou os documentos de id. 208551171 e outros, tendo o pedido de justiça gratuita sido deferido no id. 208643660.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, defende a legalidade do processo administrativo que culminou na emissão da CDA. Alega que a exceção de pré-executividade deve ser analisada com cautela, sendo inaplicável no presente caso, uma vez que as questões levantadas exigem dilação probatória, o que é vedado neste tipo de defesa.

Sustenta, ainda, que a notificação por edital foi regular, realizada somente após o insucesso da tentativa de citação por aviso de recebimento, conforme previsto na legislação estadual aplicável (art. 121 da LC no 38/95 e Decreto no 1.986/2013). Assevera que o auto de infração e a CDA gozam de presunção de legitimidade e veracidade, e que não houve apresentação de provas suficientes pelo agravante capazes de desconstituir tal presunção.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por Alex Junior Nogueira do Amaral contra decisão do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, oposta com o escopo de anular a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 2023415994, originada de Auto de Infração ambiental n.o 210434173, no valor de R$ 253.070,99.

O cerne da questão consiste em verificar se o processo administrativo que resultou na CDA, a qual fundamenta a execução fiscal, é nulo por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Isso porque a notificação foi realizada por edital, sem a tentativa prévia de citação postal, apesar de ser conhecido o endereço do agravante.

Em se tratando de processo administrativo que visa apurar infração ambiental, estabelece o artigo 121, do Código Estadual do Meio Ambiente (LC Estadual 38/1995) que:

Art. 121 – A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será informado de que dispõe do prazo de 20 (vinte) dias para apresentar defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1o – A intimação referida no caput
será realizada, sucessivamente, da seguinte forma
: (Acrescentado pela LC 232/05)

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por edital, se o infrator estiver em local incerto ou não sabido
.

O artigo 39, § 1o, da Lei Estadual no 7692/2002, que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso, estabelece que a intimação pode ser realizada pessoalmente, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que garanta a notificação do interessado.

Essas formalidades devem ser rigorosamente observadas para garantir que o autuado possa exercer plenamente seu direito à defesa administrativa.

Como previsto na legislação, a citação por edital só pode ser utilizada após o esgotamento de todos os meios anteriores previstos na norma.

No entanto, ao analisar os autos da execução fiscal, que contém a íntegra do processo administrativo ambiental (id. 132396943), verifica-se que a notificação postal do agravante não foi efetivada, pois os correios marcaram no AR de devolução "
não procurado
" (pág. 26).

Logo em seguida (id. 132396943 - pág. 30), foi determinada sua intimação por meio do Diário Oficial no 28.243, de 13/05.

Como já exposto, a intimação por edital no âmbito do processo administrativo que antecede a execução fiscal é uma medida excepcional, sendo permitida apenas quando comprovada a tentativa frustrada de intimação pessoal. Caso contrário, restará configurado o cerceamento de defesa.

Nesse sentido, transcrevo recentes acórdãos desta Egrégia Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO– NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO DO AUTUADO NÃO COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – CDA CANCELADA – HONORÁRIOS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS FAIXAS SUCESSIVAS DISPOSTAS NO ART. 85 §3o E INCISOS SEGUINTES – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO – RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA PROVIDO.
No curso processo administrativo ambiental, a intimação dos atos por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência de forma pessoal, sob pena de cerceamento de defesa
. Conforme estabelece o artigo 85, § 5o, do CPC, quando “a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor (...) for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”. Recurso do Estado de Mato Grosso não provido. Recurso da parte contrária provido. (N.U 1000782-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023) (destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 316 E 487, I, AMBOS DO CPC – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO – NÃO COMPROVADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – CONFIGURADA – CDA CANCELADA –MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11o, do CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No curso processo administrativo ambiental, a intimação dos atos por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência de forma pessoal, sob pena de cerceamento de defesa
. 2. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1044937-40.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024) (destaquei).

Colaciono também o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, que reforça a excepcionalidade da utilização do edital para notificar a parte acerca da existência de processo movido contra si:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INFRAÇÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. RECONHECIMENTO.
1. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual tratando-se de interessado determinado, conhecido ou que tenha domicílio definido, a intimação dos atos administrativos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado
" ( AgInt no REsp 1.374.345/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016).
2. Na hipótese, em procedimento administrativo em cujo bojo foi imposta multa por infração ambiental, o Regional compreendeu que a previsão contida no parágrafo único do art. 122 do Decreto n. 6.514/2008 intimação do interessado para apresentar alegações finais mediante edital afixado na sede administrativa do órgão extrapola o disposto na Lei n. 9.784/1999 e viola "flagrantemente o princípio do devido processo legal administrativo, eis que contrário à ampla defesa e ao contraditório
". 3.
A compreensão firmada na origem se amolda ao entendimento firmado nesta Corte Superior, em casos análogos ao presente, de que é necessária a ciência inequívoca do interessado das decisões e atos praticados no bojo de processos administrativos, conforme determina o art. 26 da Lei n. 9.784/1999, sob pena de malograr o devido processo legal
. 4. Agravo desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1701715 ES 2020/0112554-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 30/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2021)

Diante desse cenário, verifica-se que, em sede de exceção de pré-executividade, o agravante fundamentou seu pedido com provas robustas, demonstrando a ausência de sua correta e efetiva notificação, bem como o não esgotamento das diligências necessárias para sua concretização. Somente após o cumprimento dessas etapas é que a notificação via Diário Oficial poderia ter sido validamente realizada.

Em razão disso, ante a ausência de notificação válida do agravante no procedimento administrativo, deve ser declarada a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreou a execução fiscal.

Reconhecida a nulidade do procedimento administrativo e, consequentemente, da CDA dele originada, impõe-se a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do executado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado
, o que não ocorreu. Aplicação da Súmula n. 568 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2038278 RS 2021/0386966-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO

FISCAL
–
EXTINÇÃO DO PROCESSO – CANCELAMENTO DA CDA – FIXAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA
DEVIDA PELA PARTE
EXEQUENTE
– POSSIBILIDADE
¬ PRINCIPIO DA CAUSALIDADE –– ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL– INCIDÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Segundo a jurisprudência do STJ, sobrevindo extinção da
execução

fiscal
em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos
honorários
advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
. Precedentes: AgRg no AREsp 791.465/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016; REsp 1648213/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/4/2017. O arbitramento dos
honorários
advocatícios, devidos ao Apelado, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3o inciso I do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa. O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide nas hipóteses em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido. (TJMT 1003640-17.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024) (destaquei)

Diante do exposto,
dou provimento
ao presente agravo de instrumento para, reconhecendo a clara violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, acolher a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, extinguindo-se, por conseguinte, a execução fiscal.

CONDENO
o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do executado que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC – art. 85, §§ 3o, 4o do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024